Tribunal: STF
Processo: RE 205701
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-12-01
Data de publicação: 1997-12-01

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL.
TRABALHISTA. ESTABILIDADE PROVISÓRIA: MEMBRO DA CIPA - COMISSÃO
INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTE - ART. 10, II, "a" DO ADCT-CF/88.
EXTENSÃO AO SUPLENTE.
1. A norma constitucional transitória não fez qualquer
distinção entre o titular e o suplente, eleitos como representantes
dos empregados para o exercício de cargo de direção de comissão
interna de prevenção de acidente.
2. Estabilidade provisória. Extensão ao suplente. Indeferir
a ele essa garantia e permitir a sua dispensa arbitrária ou sem
justa causa é dar oportunidade a que o empregador, por via oblíqua,
tendo em vista os interesses patronais, esvazie a atuação do
representante dos empregados, frustrando a expectativa de direito
daquele que, eventualmente, poderá vir a exercer a titularidade do
cargo.
Recurso extraordinário não conhecido.